Tribunal: TJMT
Processo: 0031254-94.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031254-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DA COSTA - CPF: 554.586.101-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOSPITAL PARTICULAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.

Não tendo sido adequadamente oportunizado o acesso à saúde na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde por determinação de decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0031254-94.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido versado na inicial tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487,I, do CPC, sem determinar o ressarcimento das despesas hospitalares.

Nas razões, o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. alega que realizou a prestação de serviço quanto à internação da paciente na UTI Geral do hospital nos períodos de 16/07/2014 a 29/07/2014, 29/07/2014 a 0408/2014 e 28/01/2015 a 09/02/2015.

Argumenta que no decorrer do processo, em que pese ter formulado diversos pedidos de pagamento dos serviços prestados, nunca ocorreu o devido pagamento.

Afirma que a liminar foi cumprida assim que determinada pelo magistrado de piso, sendo que após o aludido cumprimento requereu a sua habilitação nos autos como litisconsorte passivo facultativo.

Argumenta que cumpriu com a determinação judicial, substituindo a função do Estado na concretização do direito à saúde, de modo que deve ser realizada a compensação pelos gastos efetuados.

Aduz, também, que o processo está em perfeitas condições para a determinação do pagamento das despesas hospitalares.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das despesas hospitalares referente à paciente Rosana Maria da Costa (Ids 18142467 a 18142469).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso alega que o Hospital pretende ingressar na demanda que não é parte e que não possui sequer interesse jurídico para estar na relação processual em questão, sendo o seu interesse meramente econômico. Afirma que deve buscar reaver os valores pelos serviços prestados por ação própria, a fim de evitar o embaraço do trâmite processual. Argui que não merece provimento o pedido de bloqueio judicial feito pelo terceiro, seja por não possuir legitimidade, seja pelo fato de o bloqueio se tratar de uma faculdade do juiz. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 18142477 a 18142478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de não cabimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id 19234981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão da matéria controvertida, adoto o relatório da r. sentença recorrida:

“Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c indenização por Danos Morais ajuizada por ROSANA MARIA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Gestor Pleno do Sistema Único de Saúde Municipal) e Hospital São Mateus.

Narra, em síntese, que está acometida com aneurisma cerebral, associado a hemorragia subaracnóidea, que devido à gravidade da lesão precisa ser submetido urgentemente a neurocirurgia para EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL, conforme laudos médicos e também pelas próprias características da patologia, pois se houver rompimento o risco de morte é iminente ou sequelas neurológicas graves.

Requereu, portanto, a concessão da medida antecipatória, inaudita altera pars, para que os requeridos, imediatamente, tomem as providências para que seja submetido ao procedimento neurocirurgia para Embolização de Aneurisma Cerebral, conforme prescrição médica, e ainda assegure a continuidade ao tratamento, caso seja necessária a contratação de fornecer particular (sem licitação), visando preservar sua vida.

Com a inicial vieram os documentos introdutórios.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido.

O autor noticiou o descumprimento da liminar concedida, com vindicação pelo bloqueio de valores para que o requerente tenha meios de custear o tratamento, para que evite mais complicações na saúde do paciente.

Em momento oportuno, o Hospital São Mateus requereu sua habilitação no processo com terceiro juridicamente interessado, pedido deferido por este juízo às fls. 64/65.

Às fls. 87/89, o Hospital São Mateus comunica que a paciente foi internada no dia 16/07/2014, recebeu alta médica no dia 26/07/2014, retornando ao Hospital no dia 04/08/2014, para passar por avaliação medica, totalizando o valor gastos com despesas médicas de R$410.360,60(quatrocentos e dez mil e trezentos e sessenta reais e sessenta centavos), assim requereu o bloqueio judicial do numerário.

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do oficio n. 2513/2014, após contato telefônico com familiares, obteve a notícia que a requerente realizou a cirurgia no Hospital São Mateus via bloqueio judicial.

Por conseguinte, a Defensoria formulou novo pedido de bloqueio judicial no valor de R$156.045,71(cento e cinquenta e seis mil e quarenta e cinco reais e setenta e um centavo), para custeio de novo procedimento cirúrgico para retirada de mais um aneurisma cerebral.

Após, devidamente intimado acerca do descumprimento da liminar concedida, o ente público ainda persistiu em não atender a ordem judicial emanada deste Juízo.

Reiterado o pedido de bloqueio de valores, em vista da persistência em não cumprimento da liminar deferida.

Às fls. 129,131, foi determinada a realização do bloqueio judicial na conta do requerido para os fins necessários, no valor requerido.

Nesse passo, aportou petição do Hospital São Mateus informando a realização do novo procedimento cirúrgico neurológico denominado “embolização de Aneurisma”.

Instada a se manifestar a digna representante do Ministério Público Estadual, Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela confirmação da liminar concedida e a procedência da demanda”.
(Id 18142025)

O MM. Juiz sentenciante acolheu parcialmente o pedido, da seguinte forma:

“
Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de mérito nos termos do art. 487, I , do NCPC.

Sem custas e honorários (Emenda Constitucional n. 80/2014)”.

Ressalte-se, outrossim, que inicialmente a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“...concedo a tutela de urgência requerida, DIANTE DO QUADRO CLÍNICO DO REQUERENTE DETERMINANDO aos requeridos que no prazo de 24 horas(vinte e quatro) providenciem o necessário para que a autora seja SUBMETIDA, URGETEMENTE, Á MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE ANEURISMA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MÉDICO, SOB PENA DE VIR A OBITO PREMATURAMENTE, conforme prescrito pelo médico que acompanha o tratamento de saúde da autora, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação)
sob as penas da Lei.

Inconformado, o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda alega em seu recurso que foi realizada a prestação de serviço por ele quanto à internação da paciente na UTI Geral do hospital nos períodos de 16/07/2014 a 29/07/2014; 29/07/2014 a 04/08/2014 e 28/01/2015 a 09/02/2015.

Argumenta que, no decorrer do processo, em que pese diversos pedidos de pagamento dos serviços prestados, estes nunca foram pagos.

Pois bem.

Cumpre registrar que a Constituição Federal estabelece, no art. 196, que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

Em consequência, compete ao Estado promover o acesso igualitário e universal à saúde, dever ao qual não pode se furtar, seja através do sistema público, seja através da rede privada, quando verificado que não é capaz de se obter, através do hospital público, o tratamento adequado.

A descentralização do SUS está prevista no artigo 198 da CR:

"
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A meu ver, a descentralização do Sistema Único de Saúde e a conjugação dos recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária existente entre eles.

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde" e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionado descentralizadamente pelos distintos entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei Federal 8.080/90, que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição da República.

Na espécie, cumpre esclarecer que o magistrado determinou o atendimento urgente da paciente Rosana, para ela fosse submetida a todos os tratamentos de saúde necessários ao restabelecimento de sua saúde, com base no relatório médico.

Pois bem, o Estado não será obrigado a ressarcir as despesas médicas efetuadas em hospital particular quando há a escolha inicial e voluntária pelo sistema privado, devendo a parte assumir as responsabilidades por tais gastos.

O caso dos autos, contudo, diverge desse cenário, uma vez que o atendimento hospitalar no sistema particular de saúde partiu de decisão judicial por não obter o tratamento adequado na rede pública de saúde.

A Sra. Rosana Maria da Costa, com 49 anos de idade, diagnosticada com aneurisma cerebral, associado à hemorragia subaracnóidea, necessitando de microcirurgia para Aneurisma Cerebral, com risco de morte, necessitou de internamento em UTI e, diante da inexistência de unidade em hospital público, foi encaminhada ao apelante, de modo que não há dúvidas quanto ao direito do mesmo em receber pelos serviços prestados.

Nesse contexto e diante da evidência de que o acesso à saúde não foi adequadamente oportunizado na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde.

Nesse sentido
:

Em regra, não é cabível o pedido de ressarcimento pelo ente público de despesas médicas realizadas na rede particular de saúde. Contudo no caso em que o paciente tentou atendimento médico-hospitalar pelo sistema público de saúde, não optou pelo sistema privado, mas foi obrigado a tanto, por não ter alternativa para salvar sua vida, já que lhe foi negado o direito à saúde pelo sistema público, é devido o ressarcimento dos danos materiais. (...).”
(Acórdão n. 911721, 20070111015529APO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 248).

Portanto, se o ente público
deve fornecer dado tratamento, não é o fato de o enfermo ser abastado que irá isentá-lo. Por mais razão ainda, tratando-se de pessoa hipossuficiente, o dever se impõe.

Configurado o dever de ressarcir o hospital pelos serviços prestados, analiso, por oportuno, o valor da prestação dos serviços médico-hospitalares:

Em se tratando de hospital particular, inexiste atendimento gratuito, pois o direito à saúde, preconizado pela Constituição Federal, é garantia pública e dever do Estado, não se exigindo da rede hospitalar privada a realização de qualquer tratamento sem a contraprestação cabível.

Para que referida contraprestação seja afastada, caberá ao Estado comprovar que os valores cobrados pelo hospital são excessivamente onerosos, acima da média praticada por outros hospitais para o mesmo tipo de procedimento.

No caso, o Hospital recorrente apresentou nota fiscal no valor de R$44.545,71 (Id 18142010), referente ao primeiro atendimento, ou seja, fisioterapia, plantão, UTI.

No entanto, foi necessário novo atendimento com a colocação de Stent em ramo intracraniano – Angiografia Trassoperatória do Posicionamento, oportunidade em que o hospital requereu o pagamento da importância de R$410.360,60 (quatrocentos e dez mil, trezentos e sessenta reais e sessenta centavos), conforme Ids 18141979 e 18141980.

Este valor, porém, não foi admitido pelo magistrado singular e não expressa a realidade ao fazer uma comparação com outros valores cobrados em situação semelhante.

A cirurgia (segundo atendimento), em obediência a Ordem Judicial, foi cumprida em 19/07/2014.

O juiz singular, diante da inércia do Estado em efetuar o pagamento do procedimento realizado na paciente, determinou o bloqueio do valor de R$156.045,71(cento e cinquenta e seis mil e quarenta e cinco reais e setenta e um centavo) da Conta Única do Estado de Mato Grosso, relativo ao custeio de realização do procedimento cirúrgico denominado “Embolização de Aneurisma Cerebral”, decorrido do descumprimento da liminar concedida, nos termos do orçamento de fls. 22/23. Neste valor está incluindo o valor de R$44.545,71, referente ao primeiro procedimento, e R$111.500,00(cento e onze mil e quinhentos reais), relativo ao segundo.

O pagamento foi suspenso em decorrência de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça (Id 1814997).

Observa-se que o orçamento apresentado pelo hospital indica o procedimento a ser utilizado, bem como a quantidade e valores, aproximados, do tipo de material cirúrgico e farmacêutico a ser utilizado durante o procedimento.

Sabe-se que o orçamento prévio revela ato de mera aproximação, afastando-se a necessidade de indicação precisa e inalterável do tipo de tratamento a ser empregado, assim como a quantidade de material cirúrgico e farmacêutico, haja vista a possibilidade de situações imprevisíveis, ante a resposta do paciente ao tratamento.

Quanto aos danos morais, o atendimento médico hospitalar foi proporcionado à paciente, de modo que, a meu sentir, não houve qualquer ato ilícito a ensejar os danos morais reclamados.

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido e determinar o pagamento ao recorrente da importância de R$ R$156.045,71(cento e cinquenta e seis mil e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido a partir da data da prestação dos serviços médicos hospitalares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020